Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708906-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: ITAIM PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0726054-26.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por ITAIM PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA), rejeitou a impugnação. O agravado, por meio da petição ID 27911526, informa o pagamento do débito. Em consulta aos autos principais, verifica-se de igual forma petição do exequente informando a satisfação integral do débito (ID 99473936). Assim, tendo a recorrente cumprido a determinação estipulada pelo juízo de origem, a consequência é a perda de interesse recursal e consequente extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator